Tribunal: STF
Processo: Rcl 75384
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público da Bahia, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 836.967/BA.



    O MP/BA afirma que “ITALO DIEGO FERNANDES DE CASTRO impetrou, por intermédio de advogados, perante o Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus nº 836967/BA. O referido Writ impugnou decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na Apelação Criminal nº 0000677-61.2020.8.05.0051, que manteve a condenação de ITALO DIEGO FERNANDES DE CASTRO pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11343/06).”



    Aduz que a autoridade reclamada “concedeu a ordem para “para reconhecer a nulidade das provas obtidas na busca pessoal ilícita, bem com as delas derivadas e determinar o trancamento da ação penal”, o que foi mantido no agravo regimental.



    Nesta reclamação, o MP/BA diz que “o Superior Tribunal de Justiça não era competente para o julgamento do habeas corpus impetrado em favor de ITALO DIEGO FERNANDES DE CASTRO”, porque já teria conhecido da causa em sede de recurso especial e mantido a condenação.



    Requer “a procedência do pedido formulado na presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, para afastar do cenário jurídico (cassar) a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus nº 836967/BA”



    Informações prestadas pela Presidência do STJ em 5.2.2025.



    O beneficiário da decisão reclamada se manifestou em 19.2.2025.



    É o relatório.



    Decido.



    A tese de incompetência do STJ, com efeito, não prospera. Isso porque, quando o Tribunal verificar, no seu entendimento, que há ilegalidade, pode conceder a ordem de ofício.



    No caso, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.



    Isso porque, conforme observado no andamento processual constante no sítio eletrônico do STJ, em face da mesma decisão ora reclamada, foi interposta contrarrazões ao recurso extraordinário, estando o feito concluso para decisão.



    Além disso, não vislumbro aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral no tema 280.



    No RE 603.616/RO (tema 280), de minha relatoria, esta Corte decidiu que, não obstante a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia ser arbitrária, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”, o que ocorreu neste caso concreto.



    Por oportuno, cito a ementa do RE 603.616/RO (tema 280):



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 



    Nesse ponto, cumpre destacar trechos da decisão monocrática do STJ, nos autos do HC nº 836.967:



    “O Tribunal local fundamentou a existência de justa causa para as buscas pessoal nos seguintes termos (e-STJ fl. 808-816): 



    "I. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS Primeiramente, o Apelante aduz que as buscas pessoais realizadas pelos policiais militares, quer contra o menor de idade inicialmente abordado, que indicou o Apelante como sendo a pessoa de quem teria recebido as drogas que trazia consigo, quer a busca contra o próprio Recorrente, não foram antecedidas de fundada suspeita, de maneira que as provas obtidas a partir da diligência que resultou na apreensão de drogas em poder do Recorrente e aquelas produzidas no curso da ação são nulas, o que torna imperiosa a desconstituição da sentença, para absolvê-lo das imputações que lhe foram feitas. Ressalvado o entendimento desta Relatora quanto à nulidade de provas em virtude da ausência de fundada suspeita para a busca pessoal, o entendimento que prevaleceu no Colegiado desta Turma, de forma majoritária, foi o de que a abordagem policial motivada por atitude suspeita (mudança de comportamento) se reveste de legalidade. No caso dos autos, verifica-se que foi procedida uma abordagem preventiva ao menor Alessandro de Oliveira Miranda, que caminhava na estrada sentido Carinhanha/Feira da Mata, onde a testemunha PM Emerson Severo da Silva informou existir histórico de assaltos, por ter ele esboçado atitude suspeita ao ver a guarnição. Ao ser abordado, o adolescente informou aos policiais militares ter recebido do Apelante a droga encontrada consigo, o qual foi localizado pelos agentes de polícia ainda nas proximidades, em seu veículo, que estava parado em uma estrada vicinal. Da análise do acervo probatório, percebe-se que a abordagem ao Apelante se deu em contexto de patrulha policial, quando os militares, informados de que ele teria fornecido drogas ao adolescente interpelado instantes antes, ato contínuo se deslocaram em diligência até o veículo onde o Recorrente se encontrava, resultando na sua prisão em flagrante e na apreensão dos entorpecentes, do veículo e do aparelho celular encontrados em seu poder, conforme Auto de Exibição e Apreensão de ID 34583521 - Pág. 13 e 14. Nesse contexto não se vislumbra, na esteira do entendimento jurisprudencial supracitado, ilegalidade no procedimento de busca pessoal e veicular realizado em face do Apelante, em desdobramento de diligências policiais, conforme a dinâmica anteriormente descrita. Dito isso, em homenagem ao princípio da colegialidade, há de se aplicar à hipótese sob julgamento a compreensão desta Turma a respeito da matéria, razão pela qual fica afastada a tese de ilegalidade na busca pessoal ao Apelante e nulidade das provas dela decorrentes. II. TORTURA NA ABORDAGEM POLICIAL A Defesa ainda arguiu a nulidade das provas obtidas no momento da prisão em flagrante do Réu, por terem os policiais militares empregado, na ação, tortura contra o flagranteado, para que confessasse a prática delitiva e entregasse provas contidas em seu celular. Na linha do que foi ponderado pelo Juiz sentenciante, nota-se que a alegação de tortura se ampara no interrogatório judicial do próprio Réu e no depoimento do menor Alessandro, também abordado pelos policiais militares, com quem foram encontradas drogas entregues pelo acusado e contra o qual foi instaurado o Boletim de Ocorrência n.º 10/2020, sendo certo que inexistem, nos autos, outros elementos firmes que sustentem as sobreditas afirmações. Cumpre destacar que, embora o laudo do exame de lesões corporais, realizado na pessoa do Acusado, tenha apontado a existência de “escoriação na região escapular direita, medindo 2 cm de diâmetro; conjunto de manchas equimóticas (arroxeadas) em região deltoidea direita, numa área de 10 cm de diâmetro” (ID 34583840 - Pág. 2), não há prova de que tais lesões são resultantes da ventilada tortura perpetrada pelos policiais militares. Importa ressaltar que, embora o ônus probatório acerca dos fatos constitutivos da pretensão punitiva seja da Acusação, cabe à Defesa demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, nos exatos termos do art. 156, caput, primeira parte, do Código de Processo Penal. Ocorre que, conforme aduzido linhas atrás, não foi acostado aos autos elementos de prova sólidos capazes de desconstituir a situação de flagrância delitiva, tampouco infirmar a credibilidade das declarações dos policiais militares, prestadas de forma compromissada e sob o crivo do contraditório, revelando-se a prática de tortura como alegações não comprovadas. Vale salientar que não se mostra plausível considerar que policiais militares, sem motivo aparente, tenham abordado o Apelante em seu veículo e tenham arbitrariamente agredido e atribuído a um inocente a prática de um crime, forçando-o a entregar provas. De outro lado, chama a atenção que, diante da suposta conduta abusiva e arbitrária dos agentes policiais, não há provas, no caderno processual, de que a Defesa do Réu tenha requisitado a instauração de investigação perante a autoridade policial ou mesmo representado contra os policiais militares na Corregedoria da corporação, quando podia fazê-lo, restando evidenciada, portanto, a sua inércia acerca da elucidação dos fatos e sobretudo da produção de provas capazes comprovar a veracidade das alegações que levariam à absolvição do Acusado. Assim, ao contrário do quanto sustentado pela Defesa, as circunstâncias do caso sob julgamento não autorizam afastar a credibilidade da palavra dos policiais, eis que inexiste prova solida capaz de embasar a ventilada prática de tortura pelos agentes de segurança pública. Diante do exposto, não merece acolhimento a tese de nulidade de provas alcançadas mediante tortura, levantada pela Defesa."



    (...)



    No caso, não se observa nos autos qualquer notícia de investigação pretérita em face do recorrente ou, até mesmo, de que ele fosse conhecido da polícia a justificar a ação policial.



    (...)



    No caso, tendo sido a busca pessoal embasada em parâmetros subjetivos dos policiais, sem que fossem indicados elementos concretos sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, deve ser reconhecida a ilegalidade. 



    De igual modo, e como bem fundamentado no parecer ministerial "a abordagem pessoal realizada pelos policiais fora fundamentada tão somente na "atitude suspeita" do menor ao avistar os milicianos. Ocorre que, conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal." (e-STJ fls. 1.152) 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso em habeas corpus para reconhecer a nulidade das provas obtidas na busca pessoal ilícita, bem com as delas derivadas e determinar o trancamento da ação penal. 



    O paciente deverá ser imediatamente posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Expeça-se, com urgência, o respectivo alvará de soltura, bem como as demais comunicações pertinentes ao Tribunal de origem e ao Juízo singular. Comunique-se com urgência o Tribunal de origem e o Juízo singular.” (eDOC 6)



    O acórdão reclamado foi assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS E DAS DERIVADAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental no Habeas interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão que deu provimento ao mandamus, para reconhecer a nulidade das provas obtidas na busca pessoal ilícita, bem com as delas derivadas e determinar o trancamento da ação penal. O agravante sustenta a presença de fundadas razões para a realização da abordagem policial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão principal consiste em verificar se a busca pessoal realizada pelos policiais, sem a presença de fundada suspeita, é suficiente para declarar a ilicitude das provas obtidas e determinar o trancamento da ação penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal só é permitida quando há fundada suspeita de que o abordado esteja em posse de objetos ilícitos ou constitua flagrante delito. 



    4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que "meras informações de fonte não identificada ou atitudes consideradas suspeitas, sem elementos concretos, não satisfazem a exigência de fundada suspeita para justificar a busca pessoal" (RHC n. 158.580/BA, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 25/4/2022).



    5. No caso, a abordagem foi motivada unicamente pela "atitude suspeita" do paciente ao avistar a guarnição policial, sem qualquer outro elemento objetivo ou investigação prévia que pudesse justificar a ação policial. 6. A busca pessoal realizada com base em tais parâmetros subjetivos é ilícita, configurando nulidade da prova obtida e das provas derivadas, como a apreensão de drogas. 7. A decisão monocrática agravada está em plena conformidade com a jurisprudência consolidada da 5ª Turma do STJ, que reconhece a nulidade de provas obtidas em abordagens sem fundada suspeita. IV. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO” (eDOC 13)



    Portanto, neste caso concreto, considerando que “a abordagem foi motivada unicamente pela "atitude suspeita" do paciente ao avistar a guarnição policial, sem qualquer outro elemento objetivo ou investigação prévia que pudesse justificar a ação policia” (eDOC 13), entendo que não houve afronta à decisão proferida por esta Corte. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente